Tribunal: STF
Processo: ARE 1274538
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. RÉU AGENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ART. 37, § 6º, CF/1988. TEMA Nº 940/STF. RE 1027633-RG. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.
    Vistos etc.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1027633-RG, verbis: 
    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO.”
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Devolvam-se os autos à Corte de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora